Tribunal: TJDFT
Processo: 0735358-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO. EMBARGOS. DÍVIDA. PAGAMENTO. EXECUÇÃO. REMIÇÃO. PROCESSOS DIVERSOS. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A remição da execução, prevista no art. 826 do Código de Processo Civil, consiste na satisfação integral do débito executado no curso do processo com o fim de impedir a alienação do bem penhorado. O direito à remição da execução pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação.
2. É indevida a inclusão de débitos oriundos de outras demandas para impedir o aperfeiçoamento da remição da execução e seus efeitos.
3. Agravo de instrumento provido.